Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-05.2019.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001058-05.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E DESPROVIDO DE VALOR PROBANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00, sob o fundamento de responsabilidade por alegadas oscilações na rede elétrica que teriam causado danos aos equipamentos da segurada.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela prolação de sentença sem a realização de perícia técnica requerida pela apelante; (
ii
) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; e (
iii
) determinar se a apelada comprovou adequadamente o nexo causal entre os alegados danos aos equipamentos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, especialmente considerando a apresentação de laudo técnico unilateral desprovido de fundamentação técnica adequada.

III. Razões de decidir:

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de seu poder instrutório, considera suficientes as provas documentais constantes dos autos para o julgamento da causa, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, sendo prerrogativa do julgador avaliar a necessidade da produção de determinada prova.

4. O recurso de apelação apresenta fundamentação suficiente para caracterizar o cumprimento do ônus dialético, desenvolvendo impugnação específica aos fundamentos da sentença e demonstrando as razões pelas quais entende inadequada a valoração probatória procedida pelo juízo de origem, não se limitando à mera repetição dos argumentos da contestação.

5. Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, conforme o art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, sendo indispensável que a vítima identifique o nexo de causalidade que liga o ato danoso ao responsável.

6. O laudo técnico apresentado pela apelada foi produzido unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, não apresenta identificação adequada do profissional responsável por sua elaboração, não demonstra metodologia técnica utilizada para as conclusões apresentadas e não possui chancela de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, limitando-se a informar genericamente "entrada excessiva de energia" sem qualquer fundamentação técnica.

7. A seguradora apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrou, por meio de prova idônea, o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos por sua segurada e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária apelante.

IV. Dispositivo e tese:

8
. Recurso de Apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional dos emitentes, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, embora dispense a culpa, jamais prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373, I; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 166 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJ-MT, Apelação Cível 10159416120238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,
que
nos
autos da

“
ação regressiva de ressarcimento de danos
”
ajuizada por
CAIXA SEGURADORA S.A.
,
julgou procedente os pedidos da exordial, condenando a
apelante no montante de R$5.000,00

Alega a recorrente, preliminarmente, violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, sustentando que o juízo deveria ter oportunizado manifestação específica acerca da eventual negativa de produção de prova pericial essencial à instrução do caso. Invoca o artigo 10 do Código de Processo Civil, destacando que o princípio da não surpresa visa permitir que as partes tenham possibilidade de participar efetivamente do processo, com real influência no resultado da causa. Sustenta ainda que caberia ao juízo a quo oportunizar às partes a indicação da produção das provas que pretendiam produzir, tendo em vista a manifestação expressa pelo interesse na produção da prova pericial quando da contestação.

No mérito, argumenta a apelante que os documentos apresentados como laudos técnicos para embasar o nexo causal são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que foram elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório, não possuindo assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos. Sustenta que os documentos apresentados não trazem identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentando apenas nome dos técnicos e das empresas para as quais prestam serviço, configurando verdadeiros documentos apócrifos sem qualquer serventia probatória.

Sustenta ainda a ocorrência de caso fortuito externo, alegando que as avarias aos equipamentos decorreram de fortuito externo, conforme se extrai da própria documentação apresentada pela apelada. Argumenta que o fortuito externo apontado
mostra-se
como fator imprevisível e de efeitos inevitáveis, subsumindo-se à hipótese de incidência do artigo 393 do Código Civil, que afasta a responsabilidade civil diante de caso fortuito ou força maior.

A recorrente defende ainda que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, uma vez que a apelada imputou expressamente conduta omissiva à concessionária, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa.

Argumenta que a parte apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, sustentando que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica. Destaca que a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário, nos termos da Resolução Normativa ANEEL.

Por fim, a apelante sustenta a incidência de índices contrários às determinações constitucionais e legais, requerendo a aplicação da taxa SELIC de forma isolada, nos termos do artigo 406 do Código Civil alterado pela Lei 14.09/2024 e do artigo 3º da Emenda Constitucional 113.

Requer a anulação da sentença ante a necessidade de oportunizar a indicação das provas que se pretende produzir, ou subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

Em contrarrazões, a parte recorrida
Caixa Seguradora
S.A sustenta preliminarmente a ausência de observação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelação interposta afrontou totalmente o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que contém os mesmos termos utilizados na contestação, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente expostos sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, defende que está comprovado nos autos o nexo causal entre o dano e o evento danoso, sustentando que a oscilação de energia elétrica causou a queima dos equipamentos que guarneciam os imóveis. Argumenta que a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que no dia dos fatos sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente.

Sustenta a validade dos laudos de oficina apresentados, invocando o módulo 9 da ANEEL, que estabelece que o documento adequado para comprovação do dano elétrico é o laudo de oficina. Argumenta que as assistências técnicas são especializadas e adequadas para avaliarem a presença de dano elétrico de forma proba e idônea, sendo escolhidas pelos próprios consumidores sem qualquer vínculo com a apelada.

Argumenta que não há cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de provas e o julgamento antecipado não são causa de cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário direto das provas e tendo a prerrogativa de indeferir aquelas que entende desnecessárias ao seu julgamento.

Por fim, defende a inexistência de salvados, argumentando que os danos ocasionaram perda total aos objetos por se tratar de distúrbios elétricos, não havendo objeto que se consegue resgatar nem objeto que ainda possua valor econômico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se d
e
recurso de
Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,
quenos
autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por
CAIXA SEGURADORA S.A.
, julgou procedente os pedidos da exordial, condenando a apelante no montante de R$5.000,00

PRELIMINAR
ES -
CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção das provas que pretendiam produzir, especialmente a prova pericial, configurando decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

Embora a apelante tenha manifestado expressamente seu interesse na produção de prova pericial quando da apresentação de sua contestação, verifico que, no caso concreto, não se configura o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, o art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o magistrado entendeu que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de prerrogativa do julgador, no exercício do seu poder instrutório, avaliar a necessidade ou não da produção de determinada prova.

Contudo, embora não se configure o cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença, a questão relativa à suficiência ou não das provas produzidas pela parte autora para demonstrar o fato constitutivo do seu direito será analisada como matéria de mérito, podendo levar à reforma da sentença.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

-
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A análise da alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal merece exame detalhado, considerando-se os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para caracterização desse vício processual.

O princípio da dialeticidade constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada. Não se satisfaz tal exigência com a mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, sendo necessária a demonstração das razões pelas quais a decisão mereceria reforma.

No caso em exame, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela Energisa apresenta fundamentação suficiente para caracterizar o cumprimento do ônus dialético. A peça recursal não se limita à repetição dos argumentos expendidos na contestação, mas desenvolve impugnação específica aos fundamentos da sentença, demonstrando as razões pelas quais entende inadequada a valoração probatória procedida pelo juízo de origem.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pela apelada
CAIXA SEGURADORA S.A
.

MÉRITO

A
controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelada, bem como na suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar tal nexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
.

No caso em análise, a apela
da
fundamenta sua pretensão em laudos técnicos
que,
segundo alega, comprovaria que os danos aos equipamentos de sua segurada decorreram de oscilações na rede elétrica.

Contudo, verifica-se que o laudo apresentado pela apelada foi produzido unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante.

Além disso, observa-se que o laudo não apresenta identificação adequada do profissional responsável por sua elaboração, não demonstra metodologia técnica utilizada para chegar às conclusões apresentadas e não possui a chancela de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme exigido pela Resolução nº 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O relatório carece de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.

Verifica-se dos autos que o documento de Id 313361898
,
fls
7 e 8,
apresentado como laudo técnico da segurada Zuleika Catarina de Queiroz, limita-se a informar genericamente "e
ntrada excessiva de energia"
, sem qualquer fundamentação técnica ou identificação precisa da causa dos danos.

Tal documento não atende aos requisitos mínimos de um laudo técnico idôneo, configurando-se como mero documento unilateral desprovido de valor probante.

Veja-se:

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .Tese
de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Assim, cabia à seguradora apelada fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito de que se originou, não sendo suficientes as provas unilaterais das quais a concessionária apelante não participou na formação.

Diante desse contexto, concluo que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou, por meio de prova idônea, o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pelos seus segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária apelante.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de diversas causas, muitas delas relacionadas às instalações elétricas internas das unidades consumidoras, cuja responsabilidade é do próprio consumidor, conforme estabelecem os
arts
. 166 e 167 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A jurisprudência
pátria discorre sobre:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA – TELAS DE SISTEMA - INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICADA – TESE NÃO CONHECIDA – CONSTATADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em Primeira Instância caracteriza-se como inovação recursal e, portanto, não merece ser conhecida. Consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade
objetiva .
Súmula nº 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por empresa autorizada e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora. Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o
caso .
É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC. Segundo entendimento do STJ: “Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.
Precedentes .
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
nº 905.346/SP, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020
) .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029947-78.2020.8.11 .0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de que a ausência de perícia não afastaria o nexo causal, considerando o tempo decorrido desde o evento danoso e a natureza dos equipamentos avariados, cabe ressaltar que tal circunstância não exime a parte autora de apresentar provas robustas e convincentes de suas alegações, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante desse contexto, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
,

reformar
integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025